Tribunal: CARF
Processo: 14191.000261/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14191.000261/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.778 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ DO ROSÁRIO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de
ajuste anual.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. DECLARAÇÕES DE
AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14191.000261/2009-81
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.778 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000261/2009-81

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento referente ao ano-calendário de
2004 por meio da qual foi constituído crédito tributário de imposto sobre a renda de pessoa física
no montante total de R$ 7.656,71, já incluídos os juros de mora e a multa de ofício.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 31, a
autoridade fiscal constatou que houve omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, por
dependentes, no valor de R$ 20.429.94.
O contribuinte havia apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento a
qual, aliás, foi indeferida, conforme se verifica da decisão de fls. 37, e, aí, tendo sido
devidamente intimado do resultado da decisão, apresentou impugnação de fls. 02 e, na ocasião,
juntou aos autos a cópia da DIRPF original e retificadora. No final, requereu que a defesa fosse
acolhida e que, por conseguinte, o débito fiscal reclamado fosse cancelado.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 50/52, a 19a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento São Paulo entendeu por julgá-la improcedente, conforme se
verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constitui omissão de rendimentos deixar o declarante de informar os valores recebidos
pelos dependentes incluídos em Declaração de Ajuste Anual Conjunta. § 8o, do art. 38,
da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 14/02/2013 (fls. 57) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 58,
protocolado tempestivamente em 12/03/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente alega, em síntese, que, em relação ao ano
exercício de 2005, esqueceu-se de mencionar ao contador que os seus dependentes estavam
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.778 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000261/2009-81

trabalhando, sendo que jamais passou pela sua cabeça tirar proveito financeiro da autoridade
fiscal ou coisa desse tipo, de modo que, no final, pede que o débito seja cancelado.
Pois bem. Reconheça-se, de plano, que a inclusão de dependentes na declaração
de ajuste anual é uma prerrogativa dos contribuintes, nos termos dos artigos 35 da Lei no
9.250/1995, cuja redação encontrava-se replicada no artigo 77, § 1o do Decreto no 3.000/99, o
qual se encontrava vigente à época dos fatos aqui discutidos1. Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.”
Nesse contexto, note-se que a partir do momento em que o contribuinte indica
algum dependente em sua declaração de ajuste anual, decerto que os rendimentos eventualmente
recebidos pelo dependente devem ser oferecidos à tributação, nos termos do que determina o
artigo 38, § 8o da Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, publicada no D.O.U. em
08/02/2001, a qual se encontrava vigente à época dos fatos aqui discutidos. Confira-se:
“Instrução Normativa SRF no 15/2001
Dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das
pessoas físicas.
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
[...]
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Dito de outro modo, é se reconhecer que o contribuinte que optar por incluir
dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções deve,
obrigatoriamente, oferecer à tributação os rendimentos por eles auferidos.

1 Confira-se que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.166/72, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.778 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000261/2009-81

Acrescente-se, por oportuno, que o Manual de Preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda relativo ao ano de 2005 também dispunha pela
obrigatoriedade do sujeito passivo informar os rendimentos dos dependentes. Confira-se:
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelos dependentes
Neste quadro devem ser informados o nome o número de inscrição no CNPJ da fonte
pagadora, o número de inscrição no CPF do dependente, o valor dos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, pelos dependentes relacionados na
declaração, em 2004, e o imposto de renda retido na fonte, conforme comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Inclua também neste quadro os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas
com as quais o dependente relacionado na declaração tenha vínculo empregatício. Neste
caso, informe na coluna CNPJ o número de inscrição no CPF do empregador.
Caso a fonte pagadora esteja desobrigada de fornecer o comprovante, pela inexistência
de imposto retido na fonte, ou as informações prestadas estejam incorretas, devem ser
utilizados outros documentos hábeis e idôneos para informar os rendimentos recebidos,
tais como contracheques ou recibos”.
A propósito, o referido Manual também tratou de dispor especificamente sobre a
obrigação de se informar os rendimentos recebidos pelos dependentes. Veja-se:
Os rendimentos recebidos no ano-calendário 2004 pelos dependentes relacionados na
declaração devem ser informados, de acordo com sua natureza:
Além do mais, registre-se, que é por meio da Declaração de Ajuste Anual que o
Fisco verifica se o contribuinte que auferiu renda ou proventos de qualquer natureza durante o
ano-calendário tem direito à restituição ou, ao revés, deve recolher a diferença do imposto.
Por essa razão que a legislação obriga a quem aufere renda no ano-calendário a
apresentar Declaração de Ajuste Anual, consoante dispunha o artigo 787 do RIR/99, aprovado
pelo Decreto n. 3.000/99, vigente à época dos anos-calendário objeto da presente autuação.
Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).”
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.778 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000261/2009-81

Então, se é certo que aquele que aufere renda ou proventos de qualquer natureza
deve prestar declaração de ajuste anual, também é certo que as informações ali prestadas são de
única e exclusiva responsabilidade daquele em nome de quem realizam-se tais atos.
O descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de
sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. No campo das sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é
suficiente para a responsabilização do agente de acordo com o que prescreve o artigo 136 da Lei
no 5.172/66, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do Código Tributário Nacional apenas dispensa a exigência de conduta
dolosa como elemento essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus
três graus (negligência, imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen2:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do Código
Tributário Nacional é objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho3:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De todo modo, quero deixar claro que, nos termos do artigo 136 do Código
Tributário Nacional, a pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa.
E ainda que o agente não tenha pretendido infringir a legislação, tinha o dever de
cumpri-la, agindo de modo diverso, e a possibilidade de fazê-lo, de modo que responde,
suportando as consequências da infração, por ter agido com açodamento, inconsequência,

2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
3 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.778 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14191.000261/2009-81

descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que caracterizam a já referida tríade
“imprudência, negligência ou imperícia”.
Por outro lado, observe-se, ainda, que o recorrente poderia ter apresentado
Declaração retificadora antes do início da ação fiscal ou informando corretamente os
rendimentos recebidos pelo dependente no ano-calendário de 2004, conforme dispunha o artigo
832 do Decreto no 3.000/99. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”
No caso concreto, restou claro que o lançamento decorreu do fato de o
contribuinte ter incluído três dependentes e não ter submetido os rendimentos tributáveis deles ao
ajuste. Portanto, não tendo o sujeito passivo submetido à tributação os rendimentos auferidos por
dependentes, conclui-se pela legitimidade do lançamento tributário aqui discutido.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações lançadas no presente
recurso voluntário não devem ser aqui acolhidas.
Conclusão
Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital